Tribunal: TJDFT
Processo: 0749687-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INDULTO. DECRETO No 11.846/2023. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de indulto, nos termos do Decreto no 11.846/2023, é necessário que o condenado não tenha praticado crime impeditivo ou, havendo concurso com crimes não impeditivos, que tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo até a data de 25/12/2023, o que não se verificou no caso concreto.
2. O período de pena cumprido, relativo ao crime não impeditivo, não pode ser aproveitado para atingir a fração mínima exigida para o crime impeditivo, sendo necessária a observância do critério cronológico e do cumprimento autônomo da fração legal, em consonância com o art. 9o, parágrafo único, do referido Decreto.
3. Ausente o preenchimento dos requisitos objetivos, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício do indulto, em estrita observância à legalidade, proporcionalidade e política criminal de rigor para crimes hediondos ou equiparados.
4. Recurso conhecido e desprovido.